Tribunal: TCU
Processo: 016.966/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5913/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.966/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dina de Andrades Pacheco (XXX.136.260-XX); Faraydes Mosqueira Goncalves (XXX.816.110-XX); Georgia Maria de Oliveira (XXX.420.600-XX); Helena Beatriz Krentkoski Cecim (XXX.010.300-XX); Marina Eugenia Braga Cortes (XXX.037.700-XX); Rejane Aparecida Waltrick de Oliveira (XXX.578.700-XX); Tania Maria Krentkoski Correa (XXX.535.900-XX); Zaira Cortes da Rosa (XXX.826.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.